Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. LITISCONSÓRCIO ATIVO E PASSIVO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO). COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS MAJORADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão no aresto. Postulam pelo acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento implícito da matéria. As provas anexadas antes da citação e registradas nos autos demonstram a verossimilhança de suas alegações e a necessidade de registro dos depósitos e contratos que está em posse das rés, ressaltam. Diante disso, solicitam a aplicação da teoria da distribuição do ônus da prova. Por fim, pedem o reconhecimento da revelia dos embargados, devido à falta de defesa. Por fim, pede seja considerado indevido o arbitramento e a majoração dos honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Quanto ao ônus da prova, a despeito da aplicabilidade das regras consumeristas, o julgado assegurou ser a inversão do ônus da prova meio de facilitação da defesa do consumidor, mas não o exime de trazer aos autos prova mínima do direito alegado. 3.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito pretendido. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. 3.3. No caso, conforme enfatizado no acórdão, os autores não lograram êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, porque não revelado o mínimo de nexo de causalidade entre a conduta imputa às rés e o dano aduzido na peça inicial, o improvimento da apelação, em relação a eles, é a medida de rigor.
4. Quanto aos honorários advocatícios, o aresto consignou acerca da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, a majoração levará em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal serve apenas como parâmetro para a fixação do valor nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. 4.1.O julgado explicou, ainda, quanto à falta de contrarrazões não ser impeditivo legal para a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em relação a recursos desprovidos ou não conhecidos integralmente, pois ambas as situações indicam a ausência de alteração no resultado do julgamento. 4.2. Posteriormente, o acórdão esclareceu acerca da responsabilidade de cada litisconsorte pelo ônus de sucumbência será proporcional ao valor individualmente pretendido conforme as planilhas anexadas na petição inicial (art. 87 do Código de Processo Civil). Dessa forma, não existem quaisquer vícios na fundamentação ou conclusão do acórdão.
5. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.